Tribunal: TJMT
Processo: 1003798-57.2020.8.11.0037
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003798-57.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLORIZA UMBELINA CAMPOS - CPF: 384.457.941-91 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1003798-57.2020.8.11.0037

Embargos de Declaração nº 1003798-57.2020.8.11.0037

Embargante
: FLORIZA UMBELINA CAMPOS

Embargado
: BANCO BMG SA

3.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – VALORES LIBERADOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - MULTA MANTIDA – QUANTUM MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – CONDENAÇÃO DO ADVOGADO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AJUIZAMENTO DE DIVERSAS AÇÕES REPETIDAS E IMPROCEDENTES - ART. 80 CPC - OMISSÃO SANADA - RESULTADO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO INALTERADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É caso de manter a sentença que condenou o advogado da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porquanto devidamente comprovada a prática de conduta prevista nas hipóteses do art. 80 do CPC.

Embargos de Declaração comportam provimento para sanar a omissão quanto à manutenção da condenação do advogado nas penas por litigância de má-fé, sem que isso altere o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1003798-57.2020.8.11.0037

Embargos de Declaração nº 1003798-57.2020.8.11.0037

Embargante
: FLORIZA UMBELINA CAMPOS

Embargado
: BANCO BMG SA

3.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
FLORIZA UMBELINA CAMPOS
de acórdão que,
à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo, assim ementado:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – VALORES LIBERADOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - MULTA MANTIDA – QUANTUM MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.

Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil. Contudo, o montante estabelecido deve ser minorado quando se mostrar excessivo. "

Embargos
(Id. 104869972): A embargante aduz que o aresto foi omisso quanto ao pedido de que fosse afastada a multa por litigância de má-fé cominada ao advogado. Afirma que é incabível a condenação do patrono ao pagamento da multa por litigância de má-fé, considerando que a sua conduta é disciplinada pelo art. 32, do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - (Lei 8.906/94), o qual estabelece que os danos processuais porventura causados pelo advogado, deverão ser aferidos em ação própria.

Prequestiona a matéria.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar as omissões apontadas.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1003798-57.2020.8.11.0037

Embargos de Declaração nº 1003798-57.2020.8.11.0037

Embargante
: FLORIZA UMBELINA CAMPOS

Embargado
: BANCO BMG SA

3.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste

V O T O

A embargante aduz que o aresto foi omisso quanto ao pedido de que fosse afastada a multa por litigância de má-fé cominada ao advogado.

Afirma que é incabível a condenação do patrono ao pagamento da multa por litigância de má-fé, considerando que a sua conduta é disciplinada pelo art. 32, do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - (Lei 8.906/94), o qual estabelece que os danos processuais porventura causados pelo advogado, deverão ser aferidos em ação própria.

Pois bem. A matéria da litigância de má-fé está regida pelo CPC:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

No caso, verificou-se que a sentença aplicou a pena, por entender que a ora recorrente teria alterado a verdade dos fatos, fazendo afirmação falsa ao negar a existência de contratação do empréstimo.

Assim, com razão a embargante ao suscitar omissão no v. acórdão, porquanto realmente não há pronunciamento sobre o pedido relativo à condenação do advogado.

No entanto, verifica-se que restou configurada, de fato, a litigância de má-fé por parte do advogado da autora, em razão do comportamento de ajuizar diversas ações entre as mesmas partes, sob o mesmo argumento.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONDENAÇÃO DO ADVOGADO – POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE DIVERSOS PROCESSOS SIMILARES – ART. 80 DO CPC - OMISSÃO SANADA - RESULTADO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO INALTERADO - RECURSO PROVIDO. Aplica-se ao advogado a multa por litigância de má-fé quando incorre em alguma das hipóteses do art. 80 do CPC.
Os Embargos de Declaração comportam provimento para que seja sanada a omissão apontada, ainda que não ocorra alteração do resultado do julgamento da Apelação. (N.U 1000648-55.2019.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

Assim, nota-se que o patrono da parte autora incorreu nos incisos V e VI do artigo 80 do CPC, porquanto procedeu de modo temerário e provocou incidentes manifestamente infundados.

Posto isso,
dá-se parcial provimento
aos declaratórios, para sanar a omissão quanto à manutenção da condenação do advogado nas penas por litigância de má-fé, sem que isso altere o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021